Tribunal: TCU
Processo: 031.044/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão prolatada no âmbito de levantamento com o objetivo de identificar áreas de aplicação de blockchain e de livros-razão distribuídos (Distributed Ledger Technology - DLT) no setor público, seus principais riscos e fatores críticos de sucesso, além dos desafios para auditoria e controle.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (Sest) contra o Acórdão 1613/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, dando a seguinte redação ao item 9.3 do Acórdão 1613/2020-TCU-Plenário : "9.3. determinar à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG) do Ministério da Economia, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público que, caso identifiquem órgãos e entidades sob sua supervisão, governança ou coordenação que considerem o uso da tecnologia Blockchain /DLT, informe-os que atentem para: 9.3.1. a necessidade de realizar um estudo de viabilidade sobre a utilização das tecnologias blockchain e Distributed Ledger Technolog y (DLT), considerando os recursos humanos disponíveis e os requisitos de negócio da organização, se for o caso, inicialmente com a condução de um projeto-piloto para validação do caso de uso, com o intuito de verificar a real necessidade de se utilizar uma solução desse tipo, podendo ser aplicados, por exemplo, o modelo de árvore de decisão e o modelo canvas, apresentados no presente Levantamento, para auxiliar o referido estudo; 9.3.2. os desafios, riscos, oportunidades e fatores críticos de sucesso das tecnologias blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT) identificados no presente Levantamento; 9.3.3. a necessidade de incluir medidas anticorrupção e pró-transparência, ainda na fase de desenho da solução blockchain pretendida, considerando o potencial da tecnologia para favorecer a abertura de dados e reduzir fraudes e desvios;" 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.